Tribunal: TJBA
Processo: 0501433-20.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501433-20.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: ZAI BOMBONIERE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a regularização da capacidade da representação judicial da parte exequente, ora apelante, haja vista ter se exaurido a validade do substabelecimento. 2. O exequente peticionou, juntando substabelecimento também fora do prazo do validade, após o que foi proferida a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. A representação processual do apelante permaneceu irregular, tendo em vista que não apresentou instrumento de mandato válido no prazo assinalado pelo Juízo de origem, apenas o fazendo após a prolação da sentença terminativa. 4. Nessa perspectiva, observa-se que houve a ocorrência de preclusão temporal, agindo com acerto o julgador ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da celeridade. 5. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº. 0501433-20.2018.8.05.0039 em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelados ZAI BOMBONIERE LTDA - ME e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.